Tribunal: STF
Processo: MS 33333
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Interrupção do pagamento e devolução de valores recebidos a título de gratificação incorporada. 



    1.  Como regra geral, o controle dos atos do CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



    2.  O conteúdo da norma prevista no art. 92, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 95/1997 não permite um “direito à incorporação da gratificação” em caráter definitivo, mas apenas garante a devida remuneração pelo exercício de uma função extraordinária. 



    3.  Não há que se falar em violação a direito adquirido, já que, em primeiro, não houve efetiva incorporação do direito invocado ao patrimônio do titular antes da superveniência do regime de subsídio; e, em segundo, a incorporação de gratificação após a Lei Complementar Estadual nº 354/2006, que regulamentou o regime do subsídio dos membros do MP/ES, violaria a regra prevista no art. 39, § 4º, da Constituição Federal. 



    4.  Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).